Tribunal: STF
Processo: AI 421388
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE
 MINAS
GERAIS, QUE DECIDIU ACERCA DA NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DE BALANÇO
PATRIMONIAL E NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, XXXV, E LV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

                Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente,  seria reflexa e
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
                Verifica-se, ademais, que a Corte "a quo" examinou e
 decidiu a questão posta
nos autos, em acórdão devidamente fundamentado, não havendo falar em
 negativa de
prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa.
                Agravo desprovido.